Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705884-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II, THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES APELADO: THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II e por THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de execução de título judicial, extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, pelo abandono da causa. O advogado de Thaila Patrícia interpôs recurso de apelação, no qual pede que seja sanada a omissão da sentença recorrida, fixando honorários sucumbenciais em seu favor, mesmo sem ter sido angularizada a relação processual. No entanto, o apelante não realizou o recolhimento do preparo recursal. A jurisprudência do STJ “é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante recolha o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador